Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PLEITO COMINATÓRIO E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DA DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA OBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A determinação judicial proferida em sede de tutela de urgência, consistiu, em princípio, em obrigação de não fazer, ou seja, de não inclusão do nome do agravado em bancos de dados de instituições de proteção ao crédito e de abstenção da realização de cobrança dos valores avençados no contrato de financiamento de veículo diante da plausibilidade jurídica do direito alegado pelo autor com vistas à rescisão contratual por força de vício redibitório.
2. O fundamento exposto pelo agravante para requerer a dilação de prazo para o cumprimento das determinações que lhe foram impostas pela decisão agravada não encontra ressonância no contexto fático-probatório, tendo em vista que não houve pactuação de quitação das parcelas do contrato mediante consignação em folha de pagamento. Toda a articulação contida nesse sentido nas razões do recurso carece de plausibilidade, até porque o prazo de 10 dias delimitado pelo magistrado da origem atrelou-se exclusivamente à ordem de retirada do nome do agravado dos bancos de dados de cadastro de inadimplentes, caso neles tenha sido inadvertidamente inserido, período de tempo razoável para a implementação da medida.
3. A fixação de astreintes no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de inobservância do prazo conferido para cumprimento do comando judicial mencionado, assim como de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada evento de cobrança indevida da dívida não ser revelou excessiva nem desproporcional, quanto menos desnecessária. Frise-se que o objetivo da imposição de astreintes é o de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Na ausência da medida, que ostenta caráter eminentemente inibitório, restaria autorizada a inobservância da determinação judicial e, por via de consequência, o malogro do resultado prático do processo.
4. A recalcitrância do agravante em cumprir integralmente a obrigação de não fazer que lhe foi dirigida pelo Juízo a quo não pode servir de argumento para combater eventual onerosidade ocasionada pela cominação imposta.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.